Tribunal: STF
Processo: ARE 1541917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Negado provimento ao agravo regimental. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que rejeitou os embargos de declaração contra negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo acerca da ausência de fundamentação, bem como da ocorrência de prescrição.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de prestação jurisdicional; e (ii) saber se ocorreu prescrição.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, as questões suscitadas foram apreciadas e fundamentadas de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente (tema 339)



    4. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da prescrição demandaria a análise da legislação infraconstitucional, procedimento vedado na instância extraordinária.



     IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%.